Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-51.2016.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Choque entre motocicleta e veículo de passeio. Prova dos autos que demonstra, em termos suficientes, ter o condutor corréu invadido a pista contrária da rodovia, onde se encontrava o autor, atingindo sua motocicleta. Suposta aquaplanagem não demonstrada e, ademais, irrelevante para efeito de responsabilidade civil, tendo em vista a

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Choque entre motocicleta e veículo de passeio. Prova dos autos que demonstra, em termos suficientes, ter o condutor corréu invadido a pista contrária da rodovia, onde se encontrava o autor, atingindo sua motocicleta. Suposta aquaplanagem não demonstrada e, ademais, irrelevante para efeito de responsabilidade civil, tendo em vista a quebra das regras de circulação e o nexo causal inequívoco entre o comportamento do veículo do réu e a ocorrência do sinistro. Culpa concorrente não caracterizada. Mera imputação especulativa pelo condutor corréu de alta velocidade à motocicleta, sem qualquer respaldo probatório. Pensão mensal devida a título de redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Percentual adequadamente arbitrado, em 1⁄2 salário mínimo mensal, ante a falta de prova pelo autor dos rendimentos efetivamente percebidos na data do acidente. Dano moral inconteste. Graves lesões físicas experimentadas pelo autor, além de doloroso processo de recuperação e evolução para sequelas irreversíveis. Verba fixada na r. sentença que não merece qualquer redução. Lucros cessantes, por conta da impossibilidade de desenvolvimento de atividade laborativa pelo autor, não devidos. Falta de demonstração não apenas do efetivo desempenho de atividade remunerada, como também dos ganhos regulares supostamente obtidos. Sentença de parcial procedência parcialmente confirmada. Apelações de ambas as partes, autor e condutor corréu, desprovidas.